Tribunal: TJDFT
Processo: 0726602-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726602-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA ALVINEGRA LTDA AGRAVADO: DIANI DE OLIVEIRA MACHADO, LUCAS WOLLMANN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela primeira Ré, Editora Alvinegra Ltda. (Revista Piauí), em face de decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelos Autores, Diani de Oliveira Machado e Lucas Wollmann, deferiu parcialmente tutela de urgência requerida com o objetivo de suspender matéria jornalística que entende vexatória e injuriosa sobre eles, nos seguintes termos: “(...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A lide versa sobre limites da liberdade de expressão e manifestação, princípio tutelado pela Constituição Federal, art. 5o, inciso IX. Destarte, observo que, em que pesem os argumentos expedidos pela autora, o direito à informação, como expressão da liberdade de imprensa, deve ser prestigiado, eis que não se admite controle prévio do conteúdo difundido pelos meios de comunicação social, salvo evidente abuso ou má-fé. Desta maneira, o deferimento da tutela antecipada a fim impedir novas manifestações que possa apresentar ofensas a honra do autor representaria, em última análise, censura prévia e genérica de conteúdo, o que não encontra guarida no Ordenamento. Por sua vez, é certo que a intimidade, a honra, a imagem e a vida privada são invioláveis, nos termos do art. 5o, inciso X, da Constituição. Diante disso, considerando a amplitude e rapidez da divulgação de dados pela rede mundial de computadores, o art. 19, § 1o, da Lei 12.962/2014 prevê a possibilidade de inibição de conteúdo que divulgado e que seja considerado danoso. Analisando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, eis que apresentadas telas dos conteúdos questionados não foi possível verificar que a matéria questionada tenha seguido os parâmetros éticos da atividade. Em que pese a denúncia realizada, a parte autora não foi ouvida acerca dos fatos e tampouco houve oferta de espaço para a versão da pessoa atingida. Assim, também o alegado dano à honra e imagem da autora é plausível diante da permanência dos conteúdos na forma como divulgados. Por fim, em atenção ao §3o do art. 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que, em relação às tutelas de urgência, as providências requeridas não podem ser irreversíveis. Assim,pode-se afirmar que o pedido antecipatório da parte autora pode ser remediado de uma forma menos excessiva, mormente com a ordem de exclusão das fotos e dos nomes dos demandantes, e não da notícia por inteiro. Quanto ao pedido para que as rés informem a quantidade de exemplares vendidos, verifico que foi formulado de forma genérica e não vislumbro qual seria sua utilidade, de maneira que deve ser indeferido. Por fim, a Portaria GC 34, de 02/03/2021, da Corregedoria da Justiça do TJDFT autoriza, de forma excepcional e temporária, enquanto vigorarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital no 41.849, de 27 de fevereiro de 2021, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados.Em que pese a não revogação expressa da mencionada Portaria, entendo que os motivos que ensejaram sua edição não mais subsistem. Ressalto, inclusive, que o próprio Decreto Distrital n. 41.849 de 2021 foi há muito foi revogado.Assim, diante da formalidade que o ato processual requer, impossível a citação por WhatsApp e e-mail.” A primeira Ré/Agravante, alega, em síntese, que a obrigação imposta na decisão ora impugnada, qual seja, a exclusão das fotos e dos nomes dos Autores/Agravados da matéria jornalística combatida é impossível, pois as edições impressas da revista “Piauí”, além de serem distribuídas em mais de 5 (cinco) mil pontos de venda pelo País, estão em circulação há mais de um mês, o que inviabiliza o recolhimento dos exemplares distribuídos, bem como torna ineficaz a ordem judicial expedida. Afirma que a reportagem intitulada “O CUPINZEIRO. Como Bolsonaro desidratou o Mais Médicos e colocou no lugar um ninho de falcatruas”, noticia supostas fraudes no processo seletivo para ingresso na Agência Para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde – ADAPS, que se tornaram públicas por conta de uma investigação instaurada pelo próprio Conselho Deliberativo da referida agência. Aduz que não há ilícito na divulgação de fatos que envolvem suspeitas de contratação irregular de agentes públicos e da administração de verbas destinadas à promoção da saúde pública, especialmente quando são objeto de investigação por órgãos de controle da Administração, mesmo que não tenham sido concluídas. Assevera que os nomes dos Autores/Agravados foram mencionados de forma pontual, em apenas um parágrafo da matéria e no mesmo sentido do que consta no relatório preliminar da ADAPS, sem que lhes fosse imputada diretamente a prática de ato ilícito. Requer, em antecipação de tutela recursal, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apontar, de forma clara e objetiva, o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da medida, mormente o periculum in mora. Quanto aos efeitos práticos resultantes da suposta impossibilidade de cumprimento da obrigação, qual seja, a condenação ao pagamento de multa cominatória de até R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de se tratar de matéria que poderá ser analisada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, as quantias e a periodicidade da incidência são passíveis de revisão a qualquer tempo. Ressalte-se que a revisão do valor da multa diária pelo descumprimento de decisão judicial pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, quando se mostrar irrisória ou exorbitante, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois a decisão que comina as astreintes não faz coisa julgada material. Ademais, a restrição à divulgação do nome e da imagem dos Agravados na publicação ora impugnada não implica prejuízo imediato e irreparável ao exercício da atividade jornalística da Agravante, sobretudo por se tratar de medida facilmente reversível, tanto nas futuras reedições impressas quanto nas digitais. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator